Tribunal: TJES
Processo: 0001854-22.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001854-22.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS SILVA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 30
3
DA LEI 9503/97
.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO
. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS PARA
MANUTENÇÃO
.

DETRAÇÃO.

REGIME ABERTO JÁ FIXADO.

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CP
C.

RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A majorante da omissão de socorro, que o recorrente almeja o afastamento, restou suficientemente demonstrada pela prova oral coligida.

2. A tese defensiva de que o acusado se evadiu para resguardar sua integridade física não restou comprovada nos autos e se encontra isolada, tampouco merece prosperar o argumento de que não há omissão de socorro, pois terceiros socorreram a vítima.

3. Quanto ao pleito relativo à conduta do § 2º do art. 303, verifico que o apelante fora absolvido pelo magistrado sentenciante em razão das lesões sofridas pelo ofendido serem de natureza leve, motivo pelo qual o presente apelo não deve ser conhecido neste ponto.

4. Inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena. Jurisprudência STJ.

5 A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER EM PARTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
or

MARCOS SILVA MIRANDA
em face da Sentença proferida pel
o
Ju
ízo

da Vara
Criminal
de
Marataízes
/ES
que condenou o apelante pela prática do crime
previsto no
art.
3
0
3
,

§ 1º
,

da Lei nº
9.503/97
, à pena de
0
1
(
um
) ano
e 04 (quatro) meses
de
detenç
ão, no regime
aberto
.

Razões recursais
(ID nº 9017321)
, nas quais
a defesa

pugna
pel
o afastamento do §1º do art. 303 do CTB, sob o argumento, em resumo, de que não houve omissão de socorro, pois o apelante apenas se evadiu para se resguardar de eventuais agressões de terceiros.
Pleiteia seja aplicada a atenuante da confissão quanto à conduta descrita no §2º do mesmo dispositivo legal.

Requer, ainda, seja aplicada detração e arbitrado honorários
ao
advogado dativo.

Contrarrazões
da acusação
para que seja negado provimento ao recurso (ID nº 9017324
)
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento do
apelo (ID nº 9564665)
.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito honorário,
sustentou que a atuação do advogado dativo se exauriu, ante a possibilidade da Defensoria Pública atuar no segundo grau. Subsidiariamente, requer
seja a verba fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, observando o
s
parâmetros d
o Decreto Estadual nº 4987-R

(
ID nº
9707076
)
.

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS SILVA MIRANDA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 303,

§ 1º,

da Lei nº 9.503/97, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto.

Razões recursais (ID nº 9017321), nas quais a defesa pugna pelo afastamento do §1º do art. 303 do CTB, sob o argumento, em resumo, de que não houve omissão de socorro, pois o apelante apenas se evadiu para se resguardar de eventuais agressões de terceiros. Pleiteia seja aplicada a atenuante da confissão quanto à conduta descrita no §2º do mesmo dispositivo legal. Requer, ainda, seja aplicada detração e arbitrado honorários ao advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito honorário, sustentou que a atuação do advogado dativo se exauriu, ante a possibilidade da Defensoria Pública atuar no segundo grau. Subsidiariamente, requer seja a verba fixada com base na razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros do Decreto Estadual nº 4987-R.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Revelam os autos do Inquérito Policial que serve de base à presente denúncia que no dia 18 de outubro de 2020, por volta das 19h50min, na Av. Rubens Rangel, próximo ao prédio da Prefeitura Municipal, Cidade Nova, nesta Comarca, o denunciado MARCOS SILVA MIRANDA, deixando de observar um dever de cuidado objetivo, praticou lesões corporais culposas na direção do veículo automotor Ford/KA, placa JMV-5078, ao colidir com a motocicleta CG125, placa ODA-4204, conduzida pela vítima ELIMÁRIO DOS SANTOS VIEIRA, a qual sofreu escoriações em seu pé direito, em sua mão esquerda e em sua perna esquerda, conforme receituário de fls. 16 do IP.

Consta dos autos do inquérito policial em apenso que a vítima, trazendo seu sogro na garupa daquela motocicleta, percorria a via pública, quando foi abalroada pelo automóvel conduzido pelo denunciado.

Narram ainda que a vítima e seu sogro, após a colisão causada pelo denunciado, caíram no chão, sendo que o ofendido foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento, enquanto seu sogro passou a perseguir o denunciado, o qual deixou de prestar socorro à vítima, muito embora possuísse condições de fazê-lo, fugindo em direção ao Bairro Santa Rita 1, nesta Comarca.

Registram também que o sogro da vítima conseguiu localizar o denunciado, impedindo que ele fugisse, até a chegada da Guarda Municipal, cujos agentes conduziram o demandado até a Delegacia de Polícia Civil.

Restou constatado que o denunciado havia ingerido três doses da bebida alcoólica conhecida como “cachaça”, apresentando sinais visíveis de embriaguez, tais como distúrbio da fala, olhos avermelhados, hálito com odor etílico, dificuldade em permanecer em pé.

Por fim, ressalte-se que o denunciado, ao conduzir aquele veículo automotor sob feito da ingestão de bebida alcoólica, em alta velocidade e ao fazer manobras arriscadas (“zigue-zague”), agiu de forma imprudente, dando causa a um resultado que, embora não querido, era previsível. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 303, § 1º, da Lei nº 9.503/97,
in verbis
:

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas – detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302.

Por sua vez, o § 1º do art. 302 do mesmo diploma legal, vigente à época dos fatos, assim preceitua:

Art. 302. (...)

§ 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros.

Cuida-se de crime culposo que ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

No caso em voga, a materialidade do delito está evidenciada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo receituário e atestado médicos e demais documentos acostados aos autos.

Já a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos documentos acostados aos autos e pela prova oral coligida, mormente quanto à confissão do acusado.

Com relação à majorante da omissão de socorro que o recorrente almeja o afastamento, da leitura dos autos, reputo suficientemente demonstrada sua ocorrência.

A vítima Elimário dos Santos Vieira, sob o crivo do contraditório, descreveu a dinâmica dos fatos, ressaltando que, após provocar o sinistro, o acusado, que apresentava sinais de embriaguez, se evadiu do local sem lhe prestar socorro.

As testemunhas, guardas municipais Adriana Marvila Soares e Magno Pereira Geraldino, corroboraram a narrativa do ofendido, relatando, em síntese, que o réu não foi encontrado no local do acidente, mas em localidade distante e apresentando sinais de embriaguez.

Por outro lado, a tese defensiva de que o acusado se evadiu para resguardar sua integridade física não restou comprovada nos autos e se encontra isolada, tampouco merece prosperar o argumento de que não há omissão de socorro, pois terceiros socorreram a vítima.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 303, § 1º, do CTB.

Quanto ao pleito relativo à conduta do § 2º do art. 303, verifico que o apelante fora absolvido pelo magistrado sentenciante em razão das lesões sofridas pelo ofendido serem de natureza leve, motivo pelo qual o presente apelo não deve ser conhecido neste ponto.

Com relação à dosimetria da reprimenda, inobstante não ter sido objeto recursal, entendo que não merece reparos.

No que se refere à detração, considerando que o recorrente foi condenado em regime inicial aberto, resta irrelevante o desconto de eventual período de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2º, do CP, pois já lhe foi fixado o meio prisional mais brando.

Nesse sentido, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “
i
nexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena
” (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Em relação ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.